Tribunal: TJES
Processo: 5024447-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024447-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: RAFAEL ASSIS DE MATOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024447-61.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO: RAFAEL ASSIS DE MATOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrente em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 2.572,76 (dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), observando-se o índice de correção monetária e o prazo de até 31 de dezembro de 2022, estabelecidos na lei nº 14.046/2020, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do arbitramento.

Preliminarmente o recorrente alega ser parte ilegítima na lide. Tais alegações, todavia, não merecem guarita jurisdicional,
eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque “[...]
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação narrada é passível de reprimenda,
na medida em que o autor empreendeu diversos esforços a fim de solucionar a questão, sem êxito, configurando verdadeiro desvio produtivo de seu tempo útil.
Resta, assim, configurado o abalo à sua personalidade, principalmente no que diz respeito à quebra do direito a ela assegurado pelo art. 14 do CDC
” – ID 7643810.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do desgaste em resolver o imbróglio de maneira administrativa, os quais considero capaz de causar violação aos direitos da personalidade do requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)